Tribunal: TJPA
Processo: 0815215-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815215-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: JOAO CARLOS MORAES CONTENTE, JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO, ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE, ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES, PAULO AFONSO SILVA BARBOSA, PEDRO PAULO MIRANDA VASCONCELOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA, JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0815215-16.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ADVOGADO(A)(S):

JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186).

AGRAVADO(S):
JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE.

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO.

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO.

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS.

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA.

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108).

AGRAVADO(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA.

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES.

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841).

AGRAVADA:

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE VALORES EM PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523 DO CPC. QUESTÃO REPETIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA ALEGADA E ANALISADA EM ANTERIOR RECURSO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS.

PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A matéria atinente a nulidade por ausência de intimação da executada para pagamento voluntário já foi analisada nesta segunda instância em anterior recurso, o que gera a impossibilidade de reanálise sem alteração das circunstâncias fáticas, configurando hipótese de preclusão consumativa e
pro judicato
, consoante regra dos arts. 505 e 507, do CPC
.

II.
Os parâmetros de condenação restaram precisamente estabelecidos do título executivo, de modo que acórdão objeto do cumprimento não estabeleceu a necessidade de liquidação por arbitramento.

III.
Já iniciada a fase executiva com cumprimento de sentença e tendo sido devidamente definido os parâmetros do título transitado em julgado, torna-se desnecessária a realização de perícia atuarial, sendo inaplicável no caso o entendimento firmado no REsp nº.
1.345.326/RS

IV.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter integralmente
os termos da decisão de primeiro grau que converteu o bloqueio eletrônico em penhora e determinou a transferência dos valores bloqueados para subconta judicial, e em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo nos autos
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0815215-16.2023.8.14.0000.

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:

FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186).

AGRAVADO(S):

JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE.

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO.

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO.

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS.

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA.

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108).

AGRAVADO(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA.

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES.

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841).

AGRAVADA:

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
nos autos de Cumprimento Definitivo de Sentença requerido por
PAULO AFONSO SILVA BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES, JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE, JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO, ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO, PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA e JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que determinou a conversão do bloqueio on-line de valores em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, procedendo-se a transferência dos valores bloqueados para subconta judicial
.

Nas
razões recursais
(
Id. 16247145
), a agravante pleiteia a reforma da decisão, argumentando, em suma, que, no curso do cumprimento de sentença, houve nulidade absoluta pela ausência de intimação da executada para pagamento voluntário, na forma do art. 523, do CPC.

Aduz também que seria incabível o imediato bloqueio e penhora dos valores, posto que o próprio título executivo judicial impôs a necessidade de liquidação prévia com apuração mediante perícia atuaria. Ressalta que não tendo ocorrido a referida liquidação, não seria cabível bloqueio on-line de valores no cumprimento de sentença.

Em decisão de Id. 16547659 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contra esta decisão, a agravante interpôs agravo interno (Id. 16855483).

Os agravados JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE, JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO, ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO, PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA e JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS apresentaram contrarrazões (Id. 16914393), pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de sessão de julgamento presencial.

Belém/PA, 10 de MAIO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE VALORES EM PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523 DO CPC. QUESTÃO REPETIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA ALEGADA E ANALISADA EM ANTERIOR RECURSO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS.

PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

A matéria atinente a nulidade por ausência de intimação da executada para pagamento voluntário já foi analisada nesta segunda instância em anterior recurso, o que gera a impossibilidade de reanálise sem alteração das circunstâncias fáticas, configurando hipótese de preclusão consumativa e
pro judicato
, consoante regra dos arts. 505 e 507, do CPC
.

II.

Os parâmetros de condenação restaram precisamente estabelecidos do título executivo, de modo que acórdão objeto do cumprimento não estabeleceu a necessidade de liquidação por arbitramento.

III.

Já iniciada a fase executiva com cumprimento de sentença e tendo sido devidamente definido os parâmetros do título transitado em julgado, torna-se desnecessária a realização de perícia atuarial, sendo inaplicável no caso o entendimento firmado no REsp nº.
1.345.326/RS

IV.

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

O presente agravo repete pedido apresentado no Agravo de Instrumento nº. 0807970-51.2023.8.14.0000. Novamente, a agravante pleiteia a nulidade do cumprimento de sentença em virtude da suposta ausência de intimação da executada para pagamento voluntário, alegando ofensa ao art. 523 do CPC. Todavia, referida matéria foi questionada e devidamente analisada no agravo de instrumento mencionado.

Como se vê, parte do objeto do presente agravo de instrumento já foi analisado nesta segunda instância em anterior recurso, o que gera a impossibilidade de reanálise sem alteração das circunstâncias fáticas, configurando hipótese de preclusão consumativa e
pro judicato
, consoante regra dos arts. 505 e 507, do CPC e entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 526.441/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Assim sendo, impõe-se o
conhecimento parcial

do agravo de instrumento, apenas em relação ao pedido de impossibilidade de conversão do bloqueio on-line em penhora judicial de valores, decorrente da necessidade de prévia liquidação da sentença.

Na decisão agravada, o juízo, em atenção ao disposto no §5º do art. 854 do CPC, converteu a indisponibilidade de valores bloqueados em penhora, determinado em seguida a transferência dos referidos valores para subconta judicial.

A agravante sustenta a impossibilidade de penhora, posto a alegada necessidade liquidação por arbitramento, resultante da indispensabilidade da perícia atuarial para definição do valor da condenação.

Portanto, cinge-se a controvérsia em definir se o título judicial objeto do cumprimento de sentença necessita ser submetido à liquidação por arbitramento.

No caso em apreço, o cumprimento de sentença tem por objeto o
Acórdão nº. 175.658
, oriundo desta 1ª Turma de Direito Privado, lavrado pela e. Desa. Maria do Céo Coutinho, que em seu dispositivo estabeleceu:

“À vista do exposto, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela TNL PCS S/A. (Amazônia Celular S/A.), julgo extinto o feito, sem a resolução de mérito apenas em relação ela. Ademais, CONHEÇO do recurso interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem, tão somente em relação às verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação. Via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto por JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE E OUTROS, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir a assistência judiciária gratuita,
mantendo, quanto ao mais, a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, devendo ser apurado o valor devido por ocasião da liquidação de sentença, levando-se em conta os valores eventualmente já pagos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros incidentes sobre o saldo, segundo a inteligência do art. 1.062 do Código Civil de 1916, devidos a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês até o dia 10/01/2003 e, a partir de 11/01/2003, data da vigência do novo Código Civil, 1% (um por cento) ao mês, nos termos do seu art. 406
.”

A necessidade de adoção da liquidação por arbitramento está disciplinada no inciso I, do art. 509 do CPC.
Grosso modo
, será cabível tal procedimento quando houver determinação expressa na sentença, for convencionado pelas partes ou por força da própria natureza da obrigação subjacente ao título judicial.

Analisando a transcrição acima, não considero que o dispositivo do acórdão tenha determinado a obrigatoriedade de
liquidação por arbitramento
do crédito dos exequentes.

Ao manter a condenação da agravante ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre a reserva de poupança, embora conste referência ao termo
“liquidação de sentença”,
não há comando expresso de necessidade de
liquidação por arbitramento
para fins de definição do montante devido.

Ademais, pela leitura integral do referido acórdão, é possível reconhecer nitidamente os fundamentos que determinaram a fixação de índice para correção monetária das contribuições vertidas e que ensejaram a condenação ao pagamento das diferenças sobre os resgates obtidos pelos autores por ocasião da saída do plano de previdência complementar. Os parâmetros de condenação restaram precisamente estabelecidos do título executivo. Em resumo, o acórdão objeto do cumprimento não estabeleceu a necessidade de liquidação por arbitramento, daí porque se admite no caso concreto a liquidação por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2º, do CPC.

Noutro ponto, tratava-se de demanda que pretendeu revisão de valores resultantes de previdência complementar, e não desconheço que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº. 1.345.326/RS, consolidou o entendimento de que
“deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar com a aplicação de critérios de cálculo diversos dos estabelecidos no plano de contribuição, em virtude de ser necessário verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada.”

Contudo, o entendimento acerca da imperatividade da perícia atuarial se restringe aos processos em fase de conhecimento, não se aplicando em cumprimento de sentença, como no caso concreto. É a própria jurisprudência do STJ que, relativizando a obrigatoriedade da prova técnica, indica inexistir necessidade de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença, sendo inaplicável a orientação do REsp nº. 1.345.326/RS. Ilustram esse entendimento jurisprudencial os julgados da terceira e quarta turmas do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DA RESERVA MATEMÁTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. DECISÃO BASEADA EM FATOS. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO EVIDENCIADA. MULTA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à imprescindibilidade da realização de perícia atuarial em processo de conhecimento (AgRg no AREsp nº 278.837/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/6/2015). Aplicação da Súmula nº 83 do STJ.
3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem em relação à desnecessidade de produção de perícia atuarial para a liquidação da sentença, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal, a teor da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Esta Corte orienta que a reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo e determina, consoante a sedimentada orientação jurisprudencial desta Corte, a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil (EDcl no AgRg no AREsp 147.183/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/9/2013). 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp n. 950.709/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 4/9/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte Superior, na fase de cumprimento de sentença, é prescindível a perícia atuarial para o cálculo dos valores devidos relativos a benefício previdenciário em razão de a referida apuração estar adstrita às determinações da decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.345.326/RS, relativo à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento. Precedentes.

2. O eg. Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade de realização de perícia atuarial, confirmando a suficiência de perícia contábil, pois todos os parâmetros para a liquidação de sentença foram fixados na fase de conhecimento. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.845.117/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Desta feita, considerando que já iniciada a fase executiva com cumprimento de sentença, torna-se desnecessária a realização de perícia atuarial no caso dos autos. Além disso, destaco que foi efetuada perícia contábil na fase de conhecimento, a qual revelou a defasagem do valor resgatado ante a não correção monetária devida, o que demonstra ainda mais a dispensa da perícia atuarial, conforme julgado do STJ (AgRg no REsp n. 1.481.434/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 26/11/2014.)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos da decisão de primeiro grau que converteu o bloqueio eletrônico em penhora e determinou a transferência dos valores bloqueados para subconta judicial.

Em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo nos autos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de MAIO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/06/2024